Tribunal: STF
Processo: ARE 1540825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE: CONDENATÓRIA PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ABSOLUTÓRIA PARA O DELITO DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIAS DOS RÉUS. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA (APELANTE MATEUS DANIEL). PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS (APELANTE DOUGLAS). VIA INADEQUADA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COMPETENTE PARA VERIFICAR A REAL CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS CONDENADOS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (APELANTE MATEUS DANIEL). CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS NESTA EXTENSÃO. QUESTÕES PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM JUSTA CAUSA (APELANTES MATEUS DANIEL E DOUGLAS). MÁCULA NÃO CONSTATADA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FUNDADAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A REVISTA PESSOAL E VEICULAR CONFIRMADAS COM A APREENSÃO DA DROGA. JUSTA CAUSA ESCLARECIDA. PROVA LÍCITA. SÚPLICA DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PELOS POLICIAIS DO DIREITO DO INVESTIGADO DE PERMANECER EM SILÊNCIO QUANDO DA CONFISSÃO INFORMAL (APELANTE MATEUS DANIEL). IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO INOCORRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. TESE REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTES MATEUS DANIEL E DOUGLAS). NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO NARCOTRÁFICO PRATICADO PELOS SENTENCIADOS. ACUSADOS QUE TRANPORTAVAM 103 KG DE “MACONHA”. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL EM MESA. TIPO DOLOSO CONGRUENTE OU SIMÉTRICO. TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE ALICERCE. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR (APELANTES MATEUS DANIEL E DOUGLAS). INVIABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. DEVIDA OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E APTA A JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. ALMEJADO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO INTERESTADUAL). IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS FIRMES E CONTUNDENTES ACERCA DA CONFISSÃO INFORMAL DOS RÉUS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE PRESCINDE DA EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA ESTADUAL. DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE REALIZAR O TRÁFICO ENTRE ESTADOS. TEMA PACIFICADO. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS (APELANTE MATEUS DANIEL). INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SÚPLICA DE REDUÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO (APELANTE DOUGLAS). NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A AUTORIZAR A ADOÇÃO DO REDUTOR EM FRAÇÃO INFERIOR. REPRIMENDAS MANTIDAS. ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL (APELANTES MATEUS DANIEL E DOUGLAS). IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA IMPOSTA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA (MATEUS DANIEL). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL (APELANTES DOUGLAS E MATEUS DANIEL). REJEIÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA APLICÁVEL, PELO JUÍZO DE COGNIÇÃO, APENAS QUANDO HÁ POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CARGA PENAL QUE INVIABILIZA A SUBSTITUIÇÃO DA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITO (APELANTE DOUGLAS). PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO (APELANTE MATEUS DANIEL). RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE TEVE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NO DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    I – O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e de isenção do pagamento da pena de multa e custas processuais não comporta conhecimento nesta oportunidade, devendo ser apreciado pelo Juízo da Execução, competente para analisar a situação econômica do apenado.



    II - Não merece ser conhecido o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, por absoluta ausência de interesse recursal, uma vez que tal circunstância foi efetivamente reconhecida na sentença.



    III - A ação policial está de acordo com os termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, no sentido de que a busca pessoal e veicular independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de algo ilícito.



    IV – No particular, a atuação da polícia não decorreu de desconfianças genéricas, mas de circunstâncias objetivas apuradas e que geraram fundada suspeita de que os apelantes estavam na posse de substâncias proscritas, em conformidade com o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Dessa forma, tem-se que a revista pessoal e veicular ocorreu motivada em fundadas suspeitas, tanto que a ação criminosa foi comprovada com a apreensão das drogas, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ilicitude acerca das provas produzida nos autos.



    V - “A alegada nulidade por falta de informação ao direito ao silêncio na fase inquisitorial é de natureza relativa, a qual exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, o que não restou comprovado no caso dos autos. Ademais, consta expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo agravante a advertência quanto ao seu direito ao silêncio.” (AgRg no HC n. 824.922/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)



    VI - Os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    VII - A confissão perpetrada pelos apelantes em juízo deve ser tida como verdadeira e espontânea, vez que se encontra corroborada pelas demais provas carreadas aos autos.



    VIII – É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelo conjunto probatório.



    IX – O delito de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, já que se trata de crime plurinuclear, de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim, mesmo na hipótese de não comprovação da comercialização, o delito resta plenamente configurado ante o incontestável fato de que os réus transportavam a substância entorpecente.



    X - Suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver os acusados, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a convicção deste Órgão Colegiado.



    XI - “Tem-se por legítimo o aumento da pena-base quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da relevante quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, bem assim em virtude do concurso de agentes, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa.”(AgRg no REsp 1912112/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021)



    XII - “Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”. (STJ, Súmula 587, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 18/09 /2017)



    XIII - No caso em tela, os elementos informativos e probatórios produzidos durante a persecução penal demonstram cabalmente que os agentes estavam transportando o entorpecente da cidade de Foz do Iguaçu/PR até Caxias do Sul /RS.



    XIV - Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.



    XV – “Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Precedentes.” (AgRg no HC n. 761.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)



    XVI - Diante do quantum de pena definitivamente fixada aos sentenciados e da presença de circunstância judicial desfavorável aos réus, fica inviabilizado o pretendido abrandamento do regime inicial.



    XVII – A detração penal, preconizada no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/2012, deve ser realizada pelo Juiz do processo de conhecimento com o único escopo de definir o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, e não para reduzir a pena do sentenciado descontando o período de sua prisão provisória. Logo, se a detração não importar em alteração do regime prisional, nenhum efeito ela projetará sobre a sanção estabelecida no édito condenatório.



    XVIII - Tendo em vista que a carga penal imposta aos réus foi fixada em patamar superior ao de 04 (quatro) anos de reclusão, inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    XIX - O artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.



    XX - É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mantido o quadro fático processual que justificou a prisão preventiva, afigura-se um contrassenso jurídico conceder o direito de apelar em liberdade ao réu que foi mantido preso provisoriamente durante toda a instrução processual e teve em seu desfavor proferida sentença penal condenatória.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVI, LVII, XLV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente